Tribunal: STF
Processo: ARE 1273009
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11):
    “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE GELADEIRA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL PREVISTO NO ART. 18, § 1º, DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO IMPROVIDO. 1. Narra a parte autora que comprou um refrigerador fabricado pela ré Whirlpool, através da ré Benoit, pelo valor de R$ 3.099,00. Aduz que o produto apresentou vício um dia após sua compra, bem como foi até à loja da ré Benoit e o gerente não quis fazer a troca do bem, encaminhando-o ao técnico responsável, o qual verificou inúmeros problemas no refrigerador. Postula pela condenação das demandadas à restituição do valor pago e indenização por danos morais. 2. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse de agir da autora, forte no art. 485, VI do CPC. 3. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 4. Analisando os autos, verifica-se que a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Falta interesse de agir à parte autora, quando postula a troca do produto, ou restituição do valor pago, sem que tenha encaminhado à assistência técnica, possibilitando às rés a resolução do problema, no prazo de 30 dias, consoante dispõe o art. 18, § 1º do CDC. 6. Com efeito, a fabricante ao ser acionada de forma extrajudicial, realizou todos os procedimentos para regularizar o funcionamento do produto, sendo que o conserto não foi oportunizado devido à parte autora ter recusado os reparos indicados pelo técnico (fl. 26). 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, da Constituição Federal. 
    O recurso foi inadmitido na origem por não demonstrar a repercussão geral da matéria (eDOC 24).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente